Tribunal: STF
Processo: HC 191970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ercio Quaresma Firpe, em favor de Antonia Girlene Carmo de Brito, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 613.688/MG. 
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de lavagem de capitais, haja vista ser integrante da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar,
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7, p. 134)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de prisão domiciliar, haja vista a paciente ser mãe de 3 crianças menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão da ré viola os direitos humanos. 
    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 191.468/MG. (eDOC 9)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 613.688/MG. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a ré ter recebido, por anos, dinheiro proveniente da facção criminosa denominada “PCC”. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem ao manter a prisão da paciente:
    “ANTÔNIA GIRLENE CARMO DE BRITO é apontada na Informação Policial n° 01/20 como beneficiária de recursos provenientes da "mesada" da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A Tabela 1128 representa as informações das Dl RFs referentes aos rendimentos do trabalho assalariado, declaradas pela fonte pagadora CONSTRUFORT COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 08.763.467/0001-03.
    A movimentação bancária transmitida refere-se ao período compreendido entre os dias 02/01/2017 a 27/04/2020. A Tabela 1129 representa os dados bancários transmitidos pelo Banco do Nordeste do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal e a 1130 representa a movimentação bancária efetiva da conta.
    A Tabela 1131 representa a análise da compatibilidade das informações fiscais da DIRF declaradas pela fonte pagadora com a movimentação efetiva a crédito nas contas.
    Nos anos calendários 2017 e 2018 a movimentação financeira foi incompatível com os rendimentos declarados pela fonte pagadora à Receita Federal. Os valores absolutos estão demonstrados na coluna "Compatibilidade (A-B)", e os relativos na coluna "%(B/A)". Tais situações podem indicar indícios de omissão de recursos ao Fisco por parte da investigada.
    No ano calendário 2019, o prazo para prestação de contas com o Fisco ainda não havia expirado quando as informações fiscais foram encaminhadas. A Tabela 1132 representa as transações de natureza débito. Os saques totalizaram R$108.389,00 em 220 operações, sendo que o valor restante de R$1.893,60 lançado como saque eletrônico (código 114) fora identificado pela instituição financeira como compra com cartão de débito, em 49 transações.
    A investigada não possuía capacidade econômico-financeira da declarada para movimentar os valores nos anos 2017 e 2018.
    (…)
    Analisados os dados bancários, foi possível verificar os depósitos e/ou transferências
    bancárias constantes na denúncia original, como se pode ver na Tabela 1138, onde está a vinculação dos lançamentos de depósitos e/ou transferências com os arquivos que foram objetos de análise na página 698 da Informação Policial 01/2020, sinalizando que o investigado recebeu recursos do PCC
    Demonstrado o recebimento de recursos da facção criminosa destinados a terceiro faccionado, fica evidenciada a prática do crime de lavagem de capitais (art. 1° da Lei n° 9.613/98) pela investigada ANTÕNIA GIRLENE CARMO DE BRITO”. (eDOC 7, p. 89-90)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui 3 filhos menores de doze anos, que necessita de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas.
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Principalmente, porque não restou comprovado nos autos que, de fato, a ré é a real responsável pelas crianças. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente